Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARCIALIDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. ADOÇÃO À BRASILEIRA. ENTREGA DA CRIANÇA PELA MÃE BIOLÓGICA PARA TERCEIRO ASSUMIR SUA PATERNIDADE REGISTRAL. CONSENTIMENTO VÁLIDO. VERIFICAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA CONFIGURADA. GUARDA UNILATERAL FIXADA JUDICIALMENTE EM FAVOR DO PAI. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA. DIREITO DE VISITAS MATERNOS. RESTRIÇÃO. CABIMENTO. PRESENÇA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA INFANTE. DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. As resoluções tomadas pelo julgador de origem no curso do processo contaram com satisfatória fundamentação, tendo sido oportunizado à interessada a ampla defesa e o contraditório, de modo que eventuais dissensos jurídicos puderam ser questionados e reexaminados a tempo e a modo, tanto em relação à primitiva declaração de incompetência do juízo como ao julgamento da causa, situações que evidentemente se conformam ao devido processo legal, não havendo como implicar em parcialidade, decorrendo senão do exercício do livre convencimento motivado do julgador.
2. Conforme dispõe o art. 1.603 do Código Civil, “[a] filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”. Por sua vez, o art. 1.604 do mesmo códex disciplina que “[n]inguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.
3. Conquanto não paire dúvida de que a menor foi voluntariamente registrada por quem sabia não ser o seu pai natural, essa circunstância por si só não impõe a nulidade do registro civil de nascimento quanto à paternidade, porquanto houve espontâneo reconhecimento da filiação (CC, art. 1.609, I), sobretudo, se constatado o consentimento válido da mãe biológica (ECA, art. 45) e a formação da denominada paternidade socioafetiva, para o que há que restar atestada a posse do estado de filho e as reais vantagens para a menor (art. 43), ou seja, a efetiva ocorrência de adoção de fato em harmonia com o melhor interesse da criança, base de todo o sistema de proteção infanto-juvenil (CF, art. 227, caput, e ECA, Título I), excluído qualquer outro proveito destituídos de efetivos benefícios à infante (ECA, art. 39, §3o).
4. Segundo se infere da jurisprudência do STJ, a ilegalidade existente nas chamadas adoções à brasileira, conduta que inclusive configura ilícito de natureza criminal (art. 242 do Código Penal), deve ser verificada caso a caso, podendo ser excepcionalmente flexibilizada quando se verificar que houve o estabelecimento de vínculo socioafetivo entre os pais adotivos e o filho, de modo a preservá-lo do abrupto rompimento dessa relação, tudo sob a ótica da primazia do melhor interesse do menor.
5. De fato, se por um lado não se possa compactuar com a vulneração da lei, dos cadastros de adotantes e da sua ordem cronológica, por outro, também não se deve perder de vista as consequências afetivas advindas do reconhecimento de filiação, evidentemente, sob a perspectiva da situação do menor envolvido.
6. Em que pese a recorrente aduza que não teria condições de dar seu consentimento à paternidade desejada pelo recorrido em razão de alegado estado de vulnerabilidade social, sobretudo, pelo uso de substâncias entorpecentes, ela o conheceu meses antes do parto e informou-lhe que assim desejaria fazê-lo, tendo ratificado sua escolha ao pai registral posteriormente, ao ajustar acordo de guarda unilateral em favor dele e ao demonstrar satisfação com a situação da menor, já quando a infante estava sob os cuidados dele, conforme mensagens que trocaram a respeito.
7. Embora o registro tenha sido realizado nos moldes da conhecida adoção à brasileira, no caso, o vínculo socioafetivo restou patentemente configurado, de modo que, em caráter excepcional, seja mitigado o necessário rigor dos procedimentos adotivos e de registro civil, permitindo a convalidação da paternidade socioafetiva configurada a partir da filiação declarada no assento de nascimento da criança, mantendo-se a guarda unilateral em favor do pai registral uma vez verificado em estudo psicossocial que está sendo bem atendida em todas as suas necessidades materiais, sociais e afetivas.
8. Dessa forma, correta a sentença que afastou a nulidade do registro civil de nascimento da criança e manteve a guarda unilateral com o pai registral, dada a configuração da paternidade socioafetiva, o que encontra consonância no melhor interesse da menor.
9. Além disso, a sentença não merece ajustes quanto à restrição imposta ao direito de visitas maternos, uma vez apurada a existência de risco à integridade física e psicológica da criança, dado que a mãe biológica ainda não é capaz de promover o bem-estar social, psicológico, emocional e físico da filha, posto que em tratamento para dependência química, não possuir residência fixa nem ocupação laboral estável, também não contando com rede de apoio familiar e estando afastada do seu convívio regular desde o nascimento. Resta adequadamente estipulado que os contatos ocorram por videoconferência ou presencialmente sob supervisão do genitor, ao menos, até que a criança reconheça a autora como mãe e esta supere sua atual condição de vida, circunstâncias a serem verificadas futuramente em procedimento próprio.
10. As competências do juízo de família do Distrito Federal encontram-se taxativamente fixadas no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do DF (LOJDFT) (Lei n. 11.697/08), dentre as quais não se insere as ações que visam indenização por danos morais, ainda que decorrentes de alegadas condutas ilícitas praticadas no âmbito das relações familiares. Assim, quanto ao pedido de danos morais, a resolução pela extinção do processo sem exame de mérito, por incompetência absoluta, também não merece reparos.
11. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, negado provimento ao recurso.